Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE PROCESSO SELETIVO REGULAR PARA PRECEPTORES. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. FUNÇÃO COMISSIONADA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO FORMULADO A TEMPO E MODO. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL ATENDIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Constatando-se que a impetrante, interessada em participar de processo seletivo para preceptores da Secretaria de Estado do Distrito Federal, pediu exoneração da função comissionada que exercia para se ver livre do impedimento em relação a requisito do Edital do concurso, revela-se desarrazoada e ilegal a desclassificação com fundamento no referido impedimento.
2. Tal como concluiu o Fórum Permanente de Processualistas Civis, no Enunciado 432, “A interposição de apelação parcial não impede a remessa necessária”. A despeito de não haver recurso do ente público, cumpre analisar a condenação ao pagamento das custas processuais. Todavia, não há reparo na r. sentença quanto ao pagamento das custas adiantadas pela impetrante.
3. Apelação voluntária e remessa necessária conhecidas e não providas.